Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-29.2023.8.11.0111
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001793-29.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 550.725.931-34 (APELADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NAS MEDIÇÕES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito referente à fatura do mês de setembro de 2023, no valor de R$ 2.593,06, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária comprovou a regularidade da medição de consumo de energia elétrica e a legalidade da cobrança realizada; (ii) saber se a cobrança excessiva caracteriza, no caso concreto, abalo moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo o consumidor parte hipossuficiente.

4. Conforme art. 373, II, do CPC, cabia à concessionária o ônus de provar a regularidade das cobranças, o que não foi cumprido.

5. A concessionária deixou de observar os procedimentos exigidos pelo art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), realização de perícia técnica e comunicação prévia ao consumidor.

6. A ausência de prova técnica e da adoção do procedimento normativo torna inexigível o valor cobrado.

7. Quanto ao dano moral, a simples cobrança excessiva, sem interrupção do fornecimento ou negativação do nome, configura mero aborrecimento, insuficiente à caracterização do dano à honra ou à integridade psíquica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Ante o novo resultado da lide, os honorários advocatícios foram readequados para 50% para o autor e 50% para o requerido.

Tese de julgamento:

“1. É inexigível o débito decorrente de cobrança de consumo elevado de energia elétrica quando a concessionária não comprova a regularidade da medição nem observa os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. A simples cobrança indevida, sem corte no fornecimento ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Jose Carlos Dos Santos.

A sentença recorrida (ID. 310301897) julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, declarando inexigível o débito referente a fatura do mês de setembro de 2023, no valor de R$ 2.593,06 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e seis centavos), condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 310302350, a apelante alega que a variação de consumo cobrada encontra-se dentro da normalidade.

Aduz que o consumo contestado foi decorrente de leitura real e que não há provas de irregularidades no aparelho medidor.

Alega inexistência de provas quanto ao dano moral alegado, defendendo que não houve negativação ou interrupção do serviço e que não restou comprovado nenhum abalo à esfera íntima do recorrido.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a revisão dos valores cobrados e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 310302355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal, cinge-se em aferir a legalidade do procedimento de emissão da fatura de energia elétrica, a cobrança de valor supostamente excessivo e não condizentes com a realidade do Apelado e a pertinência da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que o autor Jose Carlos Dos Santos, é o destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Desse modo, constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação (ID. 310301884), constata-se que a concessionária apelante não observou as exigências previstas no artigo 129 da mencionada resolução, posto que não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção, laudo técnico pericial emitido por órgão competente quanto ao mês de aumento questionado, tampouco prova de que comunicou o consumidor.

Nesse contexto, incumbia à concessionária apelante comprovar a IRREGULARIDADE do medidor, como por exemplo, um laudo de verificação realizado por pessoal tecnicamente habilitado no mês questionado na fatura e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, com certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, conforme prevê o §6º, do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Na presente situação, o que se debate é o aumento excessivo no consumo de kWh, de modo que, cabia à concessionária o encargo de justificar o súbito aumento consumo, a fim de demonstrar a regularidade dos lançamentos e leituras questionados.

Diante disso, considerando a hipossuficiência do consumidor, que se encontra em desvantagem tanto econômica quanto técnica, era obrigação da concessionária comprovar o elevado consumo faturado, conforme prevê o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que não foi devidamente comprovado.

Dessa forma, não tendo a concessionária demonstrado a causa do aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, o valor indevidamente cobrado é inexigível.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EM VALOR ACIMA DO CONSUMO HABITUAL –REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADA – COBRANÇA FORA DO PADRÃO DE CONSUMO PARA O MESMO PERÍODO EM ANOS ANTERIORES – COBRANÇA EXCESSIVA
– DANO MATERIAL (EMERGENTE) COM A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO – COMPROVADO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada para o mesmo período considerando os anos anteriores.
(...). (N.U 1002102-17.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).
(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).
(...). (N.U 1007697-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (Destaquei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA.
INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.
3. Recurso desprovido. (N.U 1004371-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (Grifei).

Assim sendo, a concessionária apelante não cumpriu com o ônus probatório de demonstrar a regularidade das medições e das cobranças contestadas, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil, além de não observar as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo correta, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos efetuada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, não tendo a concessionária justificado o aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, haja vista o procedimento unilateral, o valor indevidamente cobrado é inexigível, como bem consignado pelo juízo sentenciante.

Entretanto, quanto à condenação por danos morais, entendo que não há elementos nos autos que justifiquem a reparação imposta.

Para que haja condenação por danos morais, faz-se necessária a comprovação de prejuízo significativo à honra ou integridade do consumidor, o que não se verifica no presente caso.

Conforme consta nos autos, não houve interrupção no fornecimento de energia nem a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

Faz-se necessário pontuar que os transtornos decorrentes de cobranças indevidas, embora inconvenientes, não se configuram como suficientes para ensejar o reconhecimento de dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/ TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1002485-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Tendo em vista a alteração do julgado,
determino
a sucumbência reciproca entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, com base no artigo 86, do Código de Processo Civil, devendo ser observada as benesses da gratuidade judicial concedida a parte autora/apelada (ID. 310301874)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025